Tribunal: TCU
Processo: 016.763/2003-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 647/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, na presente oportunidade, proposta de quitação de Arnaldo Cavalcante Pinto (peça 210), em razão do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 65/2012-TCU-Plenário (peça 27, p. 3-6). Considerando que mediante o Acórdão 65/2012-TCU-Plenário foram julgadas irregulares as contas deste e de outros responsáveis, com o seu item 9.5 estipulando a aplicação da multa individual prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a Arnaldo Cavalcante Pinto, no valor de R$ 5.000,00; Considerando que o responsável efetuou o recolhimento integral de sua dívida em 36 parcelas, conforme demonstrativo de débito à peça 335 e resultado de pesquisa, em 27/5/2022, ao sistema SISGRU (peça 334), não remanescendo saldo devedor; Considerando que a unidade instrutiva propôs expedição de quitação ao responsável e o arquivamento destes autos (peça 341); Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 343); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação a Arnaldo Cavalcante Pinto, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 65/2012-TCU-Plenário , e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.763/2003-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.022/2019-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.024/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.028/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.018/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.025/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.087/2021-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.090/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 040.030/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.909/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.096/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.102/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: A. Rodrigues dos Reis. (04.613.669/0001-00); Aldenir Ferreira Chagas (XXX.258.023-XX); Aliança Móveis Papelarias e Serviços Ltda. (03.634.040/0001-83); Aquarela Consultoria e Assessoria de Políticas Públicas Ltda. (04.220.280/0001-02); Arnaldo Cavalcante Pinto (XXX.373.622-XX); Brilhantes Construções Ltda. - Me (03.820.017/0001-83); C M C Costa Comercio e Serviços (02.340.433/0001-11); C. Pimenta Comércio (04.143.331/0001-31); C.m.a. de Souza (04.682.459/0001-73); Compeq Comércio Produtos e Equipamentos Ltda. (02.453.417/0001-35); Consent - Construtora Serviços e Terraplanagem Ltda. (02.865.068/0001-69); Construry Construção Comércio e Serviços Ltda. (04.205.433/0001-34); Construserv Construções e Serviços Ltda. (01.609.265/0001-54); Construtora Fabril Ltda. (03.772.773/0001-84); Construtora Maquette Ltda. - Me (07.143.464/0001-04); E. G. Ribeiro Comercio (01.631.088/0001-02); G. S. Guerra Comercio (02.011.122/0001-09); Gemeos Engenharia Comercio e Serviços Ltda. - Me (02.096.094/0001-70); I N Moraes Comercio e Representação (04.445.683/0001-41); I R M Soares Distribuidora (02.951.512/0001-69); Irosélia Soares Rodrigues (XXX.397.243-XX); Ivone Reis Moreira Soares (XXX.240.503-XX); Leciles C Soares Reis (02.583.247/0001-03); Leciles Cesar Soares Reis (XXX.782.503-XX); Lithograf Indústria Gráfica e Editora Ltda. (35.104.017/0001-73); M R Silva Viana (04.093.437/0001-78); Madeireira Siao Ltda. (10.340.123/0001-25); Master Treinamentos e Concursos Ltda. (01.727.378/0001-54); Metalúrgica Fortaleza Comercio e Construções Ltda. - Me (03.598.626/0001-30); Multimóveis Indústria e Comércio Ltda. (00.124.480/0001-00); Murilo Mário Alves dos Santos (XXX.010.503-XX); Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA (63.451.363/0001-63); R. Gonzaga Mendes (04.206.651/0001-93); Reviver Gráfica e Editora Ltda. (02.044.836/0001-13); Rogerio Fonseca Cavalcante (XXX.353.793-XX); S Borges dos Santos Comercio (03.811.075/0001-40); Servcon - Construção e Empreendimentos Ltda. (02.344.225/0001-90); Sociedade Porvir Cientifico (92.741.990/0001-37); Suprinutri Comercio e Representações Ltda. (04.549.529/0001-10); Tecgrafica Industria Comercio e Representações Ltda. (69.389.005/0001-54); Texmar Comercio e Representações Ltda. (02.856.314/0001-16); Tiago Madeiras Ltda. (41.623.984/0001-44); V. de Jesus (03.797.791/0001-10). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turiaçu - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Carlos Sérgio de Carvalho Barros (OAB-MA 4.947), Antonio Augusto Sousa (OAB-MA 4847) e outros, representando Murilo Mário Alves dos Santos; Walter de Sousa Barros, representando Construry Construção Comércio e Serviços Ltda.; Gerson Veras de Siqueira Mendes (OAB-MA 3494), representando Ivone Reis Moreira Soares; Gerson Veras de Siqueira Mendes (OAB-MA 3494), representando Leciles Cesar Soares Reis; Wellington Francisco Sousa (OAB-MA 7323) e Antonio Augusto Sousa (4847/OAB-MA), representando Irosélia Soares Rodrigues; Walter de Sousa Barros, representando Rogerio Fonseca Cavalcante; Walter de Sousa Barros, representando Arnaldo Cavalcante Pinto; Carlos Sérgio de Carvalho Barros (OAB-MA 4.947), Brenno Silva Gomes Pereira (OAB-MA 20.036) e outros, representando Aldenir Ferreira Chagas.